Tribunal: TJSP
Processo: 2013412-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro clínico alegado. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado pelo recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento do provimento de urgência objetivado. Imprescindibilidade de análise probatória para aferir-se do quadro clínico alegado. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Irreversibilidade da medida que também é de relevo. Desacolhimento ao alegado pelo recorrente. "Decisum" atacado mantido. Recurso improvido, portanto.